Tribunal: TJES
Processo: 0018374-96.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018374-96.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO –
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03 – APREENSÃO DE UMA PISTOLA COM NUMERAÇÃO RASPADA, MUNIÇÕES E CARREGADORES – CONCURSO FORMAL DE CRIMES -
REANÁLISE DE PROVAS E MATÉRIA DE FATO - IMPOSSIBILIDADE –
TESE DE OMISSÃO NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL -
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS

1) O concurso formal entre os crimes previstos no artigo 14 e 16, parágrafo único da Lei 10.826/03 se deram diante da pistola calibre .380 apreendida apresentar numeração raspada, situação que faz com que uma arma classificada como de uso permitido passe a ser considerada de uso restrito.

2) A entrada vigor do Decreto 9.847/19, que alterou a classificação de diversas armas e munições, foi devidamente reconhecida tanto na sentença como no Acórdão que manteve a condenação.

3) Inviável o reconhecimento da tese de utilização de prova ilícita, oriunda de ingresso não autorizado dos policiais na residência do embargante, eis que tal tese sequer foi ventilada em sede de apelação criminal, ocasião em que a Douta Defensoria Pública postulou apenas pela absolvição, com aplicação do “i
n dubio pro reo
”.

4) Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela defesa de
RAFAEL ARAUJO DE SOUSA
, inconformado com o Acórdão de ID 5738854 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, do Código Penal.

Em razões recursais constantes do ID 5854183, o embargante alega que houve contradição no Acórdão combatido, ao reconhecer o concurso material entre os crimes do artigo 14 e 16, parágrafo único da Lei 10.826/03, bem como ao considerar para a manutenção da condenação a obtenção de prova que considera ilícita. Aduz ainda que a condenação do embargante deve ser modificada, diante da entrada vigor do Decreto 9.847/19, que alterou a classificação de diversas armas e munições, sendo agora considerados de uso permitido incluindo os que eram de uso restrito.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 5930580, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela defesa de
RAFAEL ARAUJO DE SOUSA
, inconformado com o Acórdão de ID 5738854 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, do Código Penal.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO - ARTIGOS 14 E 16, DA LEI 10.826/03 – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS – APELO DESPROVIDO.

1) A pistola e os carregadores foram encontrados na posse do apelante, sendo que a pistola estava com numeração raspada, os policiais tiveram informações de moradores que o acusado escondia armas em sua residência e que participava do movimento do tráfico local, sendo induvidosos a autoria e materialidade dos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003. 2) Apelo desprovido.

Em razões recursais constantes do ID 5854183, o embargante alega que houve contradição no Acórdão combatido, ao reconhecer o concurso material entre os crimes do artigo 14 e 16, parágrafo único da Lei 10.826/03, bem como ao considerar para a manutenção da condenação a obtenção de prova que considera ilícita. Aduz ainda que a condenação do embargante deve ser modificada, diante da entrada vigor do Decreto 9.847/19, que alterou a classificação de diversas armas e munições, sendo agora considerados de uso permitido incluindo os que eram de uso restrito.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 5930580, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após análise detida, verifico que não há nenhum vestígio de contradição no Acórdão embargado, o concurso formal entre os crimes previstos no artigo 14 e 16, parágrafo único da Lei 10.826/03 se deram diante da pistola calibre .380 apreendida apresentar numeração raspada, situação que faz com que uma arma classificada como de uso permitido passe a ser considerada de uso restrito.

No mesmo sentido entende o Colendo STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE RASPADA. APREENSÃO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. TESE DE CONSUNÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM PATENTE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal.

Precedentes" (AgRg no REsp 1497670/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe07/4/2017).
2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.819.737/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 26/9/2019.)

Portanto, correta a condenação do recorrente no delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, diante da posse de uma pistola calibre .380 com numeração raspada. Correta também se afigura a condenação pelo art. 14 da mesma lei, em relação aos três carregadores de pistola calibre .380, apreendidos também na posse do embargante, situação que justificou a aplicação do concurso formal entre os dois crimes, e não material como afirmou a defesa.

Transcrevo trecho da sentença alusivo a este ponto:

"Assim, ante os elementos de convicção obtidos, indubitável a autoria do delito. O conjunto probatório conduz à certeza de que o acusado, no dia dos fatos, portava 03 (três) carregadores de pistola calibre .380, sem munições, além de uma Pistola PT 383, marca Taurus (BRASIL), calibre .380 ACP, número de série raspado, pintada de verde e camuflada, e outros 03 (três) carregadores de pistola calibre .380 municiados, com o total de 54 (cinquenta e quatro) munições intactas de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por outro lado, merece destaque que, ao contrário do pretendido pela acusação, deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e restrito em um mesmo contexto fático, consoante orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça".

Desse modo, verifica-se que a entrada em vigor do Decreto 9.847/19, que alterou a classificação de diversas armas e munições, foi devidamente reconhecida tanto na sentença como no Acórdão que manteve a condenação.

Por fim, inviável o reconhecimento da tese de utilização de prova ilícita, oriunda de ingresso não autorizado dos policiais na residência do embargante, eis que tal tese sequer foi ventilada em sede de apelação criminal, conforme pude constatar das razões constantes das fls. 188/190v., ocasião em que a Douta Defensoria Pública postulou apenas pela absolvição, com aplicação do “i
n dubio pro reo
”.

Dessa forma, não há como tal pedido ser conhecido em sede de embargos declaratórios, pois não cabe análise em sede de aclaratórios de inovação não debatida no Acórdão combatido.

De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, “
[a] argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; sem grifos no original.)” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência deste Tribunal: TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022; (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190003059, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190201687, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022.

Portanto, tratando-se, nitidamente, de inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, não merece ser conhecida esta parte do recurso.

Assim sendo, por verificar que não houve vício a ser sanado, conheço do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.